Tribunal: TJES
Processo: 0004316-20.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004316-20.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CAIO SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO – INEXISTENTE -

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO –
LAUDO PERICIAL
QUE
CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – RECURSO

DA SEGURADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

N
os termos do art. 198, I c/c art. 3º, I, ambos do Código Civil, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes menores de 16 anos.
Além disso,
realizado o requerimento administrativo, não houve cientificação de decisão ao apelado, o que suspende o prazo prescricional.
Pretensão de reparação civil não prescrita.

2.
O nexo de causalidade entre a debilidade d
o
autor e o acidente ocorrido restou demonstrado através do laudo pericial, em que o perito concluiu que o periciado apresenta limitação
do membro inferior

em caráter definitivo na ordem de 70%.

3
.
Consider
ando
que a lesão foi causada pelo acidente de trânsito, resultando em debilidade permanente,

mantém-se a condenação no
valor de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais).

4
.
Em consonância com

o
Tema 898, do STJ
, a correção monetária deve
ser aplicada
de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
,
vedada a cumulação.

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido.
Ônus sucumbenciais redimensionado e

h
onorários advocatícios
majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CAIO SANTOS MACHADO para condenar a SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ao pagamento de indenização por limitação funcional parcial de membro no importe de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, acrescido apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Condenou ainda o apelado ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID n. 6237236), a SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. sustenta que o sinistro ocorreu em 08/02/2013 e a distribuição da demanda ocorreu em 12/12/2018, sendo inquestionável a ocorrência da prescrição trienal.

No mérito, alega i) ser necessária a apuração da graduação da invalidez e a respectiva proporcionalidade do pagamento da indenização; ii) que a prova pericial foi conclusiva, no sentido de afirmar que o acidente automobilístico não ocasionou qualquer tipo de invalidez permanente; iii) seja aplicado o índice de correção monetária desde a distribuição da demanda e afastada a incidência da SELIC.

Sob essas premissas, requer seja julgada improcedente a ação, haja vista que a ausência de invalidez permanente; seja reconhecida prescrição ou afastada a incidência da taxa SELIC para os juros moratórios e aplicada a incidência de juros e correção monetária utilizada por este Tribunal de Justiça, a contar da distribuição da demanda, além da reversão da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 6237240).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,

foi ajuizada ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, no qual o

a
pelado
afirma ter sido vítima de acidente de trânsito no dia em 08/02/2013, o que lhe causou sequelas de caráter permanente
e
que faz jus ao recebimento indenizatório, além de indenização por danos materiais visando o ressarcimento de suas despesas médicas decorrentes do sinistro.

Com relação à prejudicial de mérito, restou demonstrado nos autos que o sinistro ocorreu em 08/02/2013, época em que o apelado possuía 15 (quinze) anos de idade e que se dirigiu ao IML do município de Cachoeiro de Itapemirim, contudo não teve laudo definitivo das sequelas obtidas.

Requereu o pagamento da indenização administrativamente em 11/02/2016 (fl. 77), contudo não obteve êxito em seu pleito, vindo a ajuizar a demanda em 12/12/2018 e, após a perícia médica, é que teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez.

Conforme bem ressaltado pelo douto magistrado de primeiro grau, na sentença,
“o requerido, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o julgamento administrativo do mencionado requerido, ou mesmo a cientificação do requerente Caio Santos Machado da eventual decisão”.

Observa-se que nos termos do art. 198, I c/c art. 3º, I, ambos do Código Civil, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes menores de 16 anos.

Ainda, assim, realizado o requerimento administrativo, não houve cientificação de decisão ao apelado, o que, consoante a jurisprudência do c. STJ, suspende o prazo prescricional, vejamos:

[...] Esta Corte firmou o entendimento de que
o prazo prescricional para

a indenização securitária fica suspenso enquanto a seguradora analisa a comunicação do sinistro, voltando a fluir a partir da resposta definitiva acerca do pagamento da indenização
. 3. Reconhecida pelo Tribunal mineiro, com base no acervo fático-probatório dos autos, que
a prescrição estava suspensa e que não houve a comprovação da negativa da seguradora, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a existência de resposta administrativa negativa, após a qual teria se reiniciado o cômputo do prazo prescricional,
demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial, pela vedação da Súmula nº 7 desta Corte. [...] (AgInt no AREsp n. 1.956.380/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Dito isso, não está prescrita a pretensão de reparação civil,
uma vez que não ultrapassado o prazo de prescrição trienal previsto no art. 206, do Código Civil.

Quanto ao mérito, observa-se que
o
artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, determina que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Consta
do laudo pericial
(fl. 143) que o apelado sofreu
“fratura cominutiva no fêmur esquerdo que exigiu tratamento cirúrgico com placas e parafusos. Resultando em
perda anatômica, funcional, de força, mobilidade, flexibilidade e limitação em caráter definitivo”.

A perda funcional de caráter definitivo do membro inferior do apelado foi constatado na ordem de
70%
, fato que demonstra o nexo de causalidade para o recebimento da indenização.

O contexto dos fatos comprova que o sinistro
enseja reparação civil, uma vez que a lesão causada ao
apelado se deu em virtude do acidente automobilístico
,
sendo que o
seguro
DPVAT, regido pela Lei nº 6.194/1974,
tem por objetivo minimizar os danos advindos da circulação de veículos automotores, que impactam sobremaneira, as pessoas envolvidas no acidente e, reflexamente, ao Sistema Único de Saúde.

Com relação ao cálculo da indenização, observa-se o disposto no artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

II ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1° No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, sera efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste paragrafo, procedendo-se, em seguida, a redução proporcional da indenização que correspondera a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de media repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

Considerada a debilidade constatada, o douto magistrado de primeiro grau realizou o cálculo indenizatório da seguinte forma:

Resulta, portanto, devido o valor de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), que corresponde ao seguinte cálculo aritmético: R$ 13.500,00 X 70% (percentual verificado da Tabela do Seguro DPVAT - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores) X 70% (grau da debilidade).

Mostra-se escorreita a decisão do magistrado que considerou a debilidade contatada pericialmente, vinculando-a ao percentual previsto na legislação, razão porque deve ser mantida a indenização fixada.

Com relação a correção monetária da indenização do seguro DPVAT, o STJ, no Tema 898, fixou a seguinte tese jurídica “A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".

Em consonância com a jurisprudência pacificada no colendo STJ, a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. [...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Na hipótese específica de indenização do seguro DPVAT, já se manifestou este egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO INPC JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO TAXA SELIC RECURSO DESPROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170122664, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, deve ser mantida a sentença quanto a incidência da correção monetária de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação. Os juros de mora, por sua vez, devem ser mantidos de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Observa-se, desde já, que a partir da citação é vedada a cumulação de juros com a correção monetária.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Redimensiono
os ônus processuais,
para que sejam as despesas pagas pro rata e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
do apelante
para 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11
º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11
º, do CPC.

Acompanha o voto de relatoria.